Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700274-82.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CLERISTON PORTELA DE OLIVEIRA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de CLERISTON PORTELA DE OLIVEIRA, no qual se alega situação de constrangimento ilegal em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que concedeu liberdade provisória ao paciente mediante a prestação de fiança arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 303, §1o e § 2o, da Lei n.o 9.503/97 e artigo 330 do CP. Por decisão proferida pela Desembargadora Plantonista Ana Maria Duarte Amarante Brito foi deferida parcialmente a liminar postulada para diminuir o valor da fiança para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) - ID 31881897 - págs. 9/13. As informações foram prestadas (ID 31876737), relatando que houve o recolhimento da fiança (ID 31876737). Diante disso, foi determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente (ID 31884167). A douta Procuradoria de Justiça opinou pela prejudicialidade do writ (ID 31931864). É o breve relatório. Decido. Com razão a Procuradoria de Justiça. Diante do recolhimento da fiança e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “verificando o juiz ou tribunal que cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, com base no art. 89, III e XII, do Regimento Interno desta E. Corte, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa Relator